Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ausência de interesse recursal, arguida nas contrarrazões de BANCO C6 CONSINGADO S.A. (ID 56064914). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601